Tribunal: TJES
Processo: 5011854-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011854-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BENEDITO SOARES COSTA

APELADO: VINICIUS LOUREIRO MARQUES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO PARITÁRIA. PROFISSIONAL LIBERAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REGRA GERAL DO ÔNUS PROBATÓRIO.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL INTERPRETADA COMO BASE NO CÓDIGO CIVIL (ARTIGOS 186 C/C. ART. 927) E DE MODO ESPECIAL NA LEI N. 9.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA – ART. 32).
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NÃO DEMONSTRADA
. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
-
Na hipótese, com o julgamento do processo nos termos do artigo
355, inciso I,
do CPC, rejeitou-se corretamente o requerimento de
inversão do ônus da prova em
desfavor do
s
profissionais liberais que, réus na demanda,

encontravam-se em
situação paritária
com o autor.
As peculiaridades do litígio
exig
e

a demonstração da responsabilidade civil subjetiva, por tentativa de responsabilização d
aqueles
demandados,

devido alegação de
má prestação de serviços
advocatícios, cuja
obrigação não é de resultado,
e deste modo indevida a presunção de culpa e a inversão do ônus probatório
.

2
. -
O
afastamento da responsabilidade contratual dos apelados,
que restou analisada segundo a modalidade da culpa subjetiva, observou
as disposições do Código Civil (artigos 186 c/c. Art. 927) e de modo especial da Lei n. 9.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que, em seu artigo 32, estabelece que “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.

3. - Na análise probatória,
bem ponderado na r. sentença o fato de que “ao contrário do que sustenta o autor, os documentos coligidos aos autos indicam que o demandante teve a devida ciência do conteúdo da decisão da Justiça do Trabalho tanto que forneceu ao advogado Vinícius Loureiro Marques (primeiro réu) a sua CTPS para que a entregasse em Juízo (ID 21590955).”

4. - Não há sinalização de inadimplemento contratual por parte dos apelados, tampouco a prova de falta do dever de informação. Outrossim, quanto ao fato do autor não ter sacado o saldo do FGTS, por si só, não faz subsistir o pressuposto necessário ao reconhecimento dever de indenizar, que é a demonstração da existência do dano, pois tal verba permanece reservada para dele, de modo que não há como ser alterada a conclusão da respeitável sentença.

5. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

BENEDITO SOARES COSTA
inter
p
ôs
recurso de apelação
em face da respeitável sentença
(id. 7540405, fls. 01-4)

pro
ferida pel
o

MM.

Ju
i
z
de Direito da
Décima
Primeira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital,
nos autos da “
ação
indenizatória
”
proposta
por ele
contra
VINÍCIUS LOUREIRO MARQUES

e

JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR
,

que julgou
improcedente o pedido deduzido na petição inicial, condenando-o “ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, ... em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa” (fl. 04).

Nas razões recursais (id. 7540407, fls. 01-4) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “busca o autor através da presente ação a reparação de danos causados por conduta omissiva dos apelados, de modo que as peculiaridades da causa denotam excessiva dificuldade, senão até mesmo impossibilidade do autor provar o fato constitutivo do seu direito por se tratar de fato negativo, de modo que é plenamente possível e mais fácil a obtenção da prova do fato contrário com a atribuição do ônus da prova de modo diverso” (fl. 02); 2) “pleiteada a inversão do ônus da prova em favor do apelante, nos termos do art. 373, inciso I, § 1º do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
quedou-se inerte” (fl. 02); 3) “o fato do apelante ter fornecido a sua CTPS a um dos apelados para que a apresentasse em Juízo não é o suficiente para presumir que aquele tenha tido a devida ciência da totalidade do conteúdo da decisão da Justiça do Trabalho, mas tão somente da necessidade de apresentar tal documento como o fez” (fl. 02); 4) “quanto ao recebimento do seguro desemprego, o documento apresentado pelos apelados no ID nº 21590964 prova tão somente que os recursos estiveram disponíveis para o apelante na data informada, não que este tenha tido acesso a estes ou que os tenha sacado” (fl. 02); 5) “o FGTS tem por objetivo oportunizar ao trabalhador a formação de um patrimônio, que pode ser sacado em situações de dificuldades, como a demissão sem justa causa (art. 20, §1º da Lei nº 8.036/90). Como já comprovado nos autos, foi justamente essa a circunstância que ensejou o direito a movimentação da conta vinculada ao FGTS pelo apelante” (fl. 03); 6) “considerando que o apelante estava desempregado, em circunstâncias totalmente desfavoráveis à sua reinserção no mercado de trabalho, sem acesso a seguro desemprego, tampouco à movimentação do saldo da conta vinculada ao FGTS é evidente o dano decorrente da falta de recursos para a manutenção das suas necessidades, tais como moradia, transporte, alimentação, dentre inúmeras outras” (fl. 03).

Requereu “que seja o presente recurso de apelação conhecido e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral provimento, no sentido de reformar a sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais” (id. 7540408 - fl. 03).

Contrarrazões no id. 7540413 (fls. 01-18) nelas pugnando os apelados pelo desprovimento do recurso.

A demanda versa sobre relação jurídica contratual entre mandante e mandatário (profissional liberal) na qual se postula indenizações – por danos materiais e morais – em decorrência de alegada deficiência na prestação de serviços advocatícios na Justiça do Trabalho, cuja falta do dever de informações teria supostamente implicado na impossibilidade do autor receber o seguro-desemprego e, ainda, de levantar o saldo do FGTS quando do desligamento da empresa em que trabalhava
.

Na fase de instrução e até no momento da prolação da respeitável sentença não se aplicou a inversão do ônus da prova,ocorreu que tendo o MM. Juiz ouvido “as partes sobre o interesse de produção de outras provas (ID 24171007), o autor e os réus informaram o desinteresse (ID 25571724 e 26156057)”, e diante disso julgou-se “o mérito antecipadamente, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil”, obviamente com resultado desfavorável ao apelante.

Na primeira proposição recursal o autor alegou que o MM. Juiz não analisou o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor, pois disse haver fato negativo a ser demonstrado, mas me parece que essa questão foi sim enfrentada na r. sentença, pois reconhecida a situação paritária entre as partes no aspecto da demonstração da responsabilidade civil subjetiva, por tentativa de responsabilização de profissionais liberais, e, por essa razão, adotou-se a regra geral da distribuição do ônus probatório, conforme se depreende das seguintes premissas da r. sentença:

[...]

A causa trata da responsabilidade civil do advogado, cuja natureza jurídica é contratual, consubstanciada em contrato de mandato, pelo qual o mandatário (advogado) assume o dever de buscar todos os meios possíveis para obter o melhor resultado e atender aos interesses do mandante (cliente), seja em âmbito extrajudicial, seja na seara judicial.

Tal responsabilidade, além de estar submetida aos ditames clássicos do Código Civil (artigos 186 c/c. art. 927), é regida de modo especial pela Lei nº 9.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que, em seu artigo 32, estabelece que “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.

Isso significa dizer que “a responsabilidade civil do advogado, por inadimplemento de suas obrigações, é subjetiva, consubstanciando-se com a congregação dos seus pressupostos básicos, como o ato doloso ou culposo, o nexo causal e o dano causado ao cliente”3 , não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações existentes entre os advogados e seus clientes.

(...)

Contudo, em que pese as assertivas autorais, não há se falar em responsabilidade civil dos réus pelos fatos imputados. Isso porque o autor, descurando-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, inc. I), não coligiu qualquer elemento de prova hábil a comprovar a conduta culposa perpetrada pelos demandados, indispensável à configuração do seu dever de indenizar.

(...)

Aliás, ao contrário do que sustenta o autor, os documentos coligidos aos autos indicam que o demandante teve a devida ciência do conteúdo da decisão da Justiça do Trabalho tanto que forneceu ao advogado Vinícius Loureiro Marques (primeiro réu) a sua CTPS para que a entregasse em Juízo (ID 21590955).

[...]

No meu ver, a fundamentação epigrafada não merece reparo, pois somente numa típica obrigação de resultado é que haveria uma presunção de culpa de profissional liberal e daí uma consequente inversão do ônus da prova, situação que não se apresenta na hipótese.

Quanto ao mérito, de igual modo não verifico equívoco no afastamento da responsabilidade contratual dos apelados, porquanto bem interpretadas as disposições do Código Civil (artigos 186 c/c. Art. 927) e de modo especial da Lei n. 9.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que, em seu artigo 32, estabelece que “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.

A propósito, bem ponderado na r. sentença o fato de que “ao contrário do que sustenta o autor, os documentos coligidos aos autos indicam que o demandante teve a devida ciência do conteúdo da decisão da Justiça do Trabalho tanto que forneceu ao advogado Vinícius Loureiro Marques (primeiro réu) a sua CTPS para que a entregasse em Juízo (ID 21590955).”

É razoável que se conclua que os apelados prestaram o devido dever de informação, mormente se consideradas as seguintes premissas da r. sentença:

[...]

Os únicos elementos trazidos pelo autor são os documentos que instruem a peça exordial, ou seja, cópias dos autos da ação trabalhista em comento. Por meio deles, extrai-se apenas que (i) o autor sagrou-se parcialmente vencedor na ação trabalhista, (ii) houve a expedição de alvará para saque do FGTS e de ofício à SRTE sua habilitação ao seguro-desemprego e (iii) determinação para que o autor juntasse sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Ocorre que, ao contrário do que sustenta o autor, não há nos autos qualquer prova especificamente de que os réus, na qualidade de seu representante legal, tenham, de modo negligente, deixado de prestar as informações ao autor para que este pudesse fruir das possibilidades que lhe foram reconhecidas em sentença, circunstância que, como assentado acima, fazia-se indispensável para a responsabilização dos demandados.

(...)

Corrobora a conclusão de que não houve negligência por parte dos demandados, o recebimento do seguro-desemprego foi realizado por parte do autor, conforme indicado pelo documento de ID 21590958.

Tal documento indica que o autor recebeu o seguro-desemprego reconhecido na ação trabalhista tombada sob o nº 00736.2014.001.17.00 em razão da despedida arbitrária reconhecida naquela demanda e, assim, não há se falar em falta de informação quando a parte recebeu o seguro vindicado.

Ademais, conforme elucidam os documentos coligidos ID 21590955 e 21590956 (CPC, art. 373, inc. II), a parte ré prestou serviços advocatícios para o autor na ação trabalhista, tendo inclusive diligenciado para que o autor de fato recebesse o seguro-desemprego, indicando a inexistência de falta de diligência ou de cuidado no exercício do mandato outorgado pelo autor.

Por fim, ainda que se constatasse a falha da parte ré em informar ao autor a respeito da possibilidade de saque do saldo de sua conta vinculada ao FGTS, não se poderia falar em responsabilidade civil dos réus. Isso porque a parte autora não demonstrou a existência do dano alegado.

Não tendo o autor sacado o FGTS, os valores eventualmente existentes em sua conta continuam lá reservados, ou seja, não houve nenhum prejuízo material direto. Nesse ponto, tendo o autor se aposentado, como afirma na petição inicial, basta que solicite o saque de tais quantias.

[...]

Nesse contexto, não há sinalização de inadimplemento contratual dos apelados que implique na alegada responsabilidade contratual ligada à falta do dever de informação. Outrossim, quanto ao fato do autor não ter sacado o saldo do FGTS, parece-me que não está configurado o pressuposto necessário ao reconhecimento dever de indenizar, que é a demonstração da existência do dano, de modo que não há como ser alterada a conclusão da respeitável sentença.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na sentença de 10% para 1
2
% (
doze
por cento) do valor
atualizado da causa
, suspen
sa
a exigibilidade do pagamento nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.